Tribunal: TJMT
Processo: 1029069-77.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029069-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI - CPF: 082.850.321-40 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE SORRISO - MT (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR SOUSA DA COSTA - CPF: 101.427.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), M. D. N. C. - CPF: 071.376.861-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO, COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA –

NATUREZA PERMANENTE DO TRÁFICO DE DROGAS - JUSTA CAUSA PARA BUSCAS VEICULAR E RESIDENCIAL - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APREENSÃO DE COCAÍNA, PASTA-BASE DE COCAÍNA, RÉPLICA DE FUZIL, BALANÇA DE PRECISÃO E 12 (DOZE) CELULARES - REITERAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA - JULGADO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS - REVOGAÇÃO NÃO AUTORIZADA - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA –RISCO AO MEIO SOCIAL - JULGADOS DO STJ -

ORDEM DENEGADA.

O recebimento de denúncias sobre tráfico de drogas e a “
fuga ao avistar a viatura
” constituem fundadas razões para as buscas veicular e residencial (STF, RHC 216677/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

A natureza da droga [cocaína] e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 735.983/CE; TJMT, HC NU 1007221-68.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS; TJMT, Enunciado Criminal 43).

As cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública diante da reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas, a revelar “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1029069-77.2023.8.11.0000 -
CLASSE CNJ - 307
– COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. CARLOS ALBERTO KOCH E OUTROS

PACIENTE(S): ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSK

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSK contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJE nº 1014816-61.2023.8.11.0040), que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação ao tráfico– arts. 33,
caput
, e 35 da Lei nº 11.343/2006 – (ID 193816697).

O impetrante sustenta: 1)
“a ilegalidade da busca pessoal/veicular e a invasão de domicilio realizada, uma vez que fundada apenas em denúncia anônima”
; 2)

“
dúvidas quanto a autoria delitiva;
; 3) inexistência dos pressupostos da prisão preventiva; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, outorgada liberdade provisória,
“com ou sem medidas cautelares”
(ID 193816697), com documentos (ID 193818161/193818183).

O pedido liminar foi indeferido (ID 194931650).

O Juízo singular prestou informações

(ID 195653195).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Tráfico de drogas e associação para narcotraficância, ambos majorados - Busca-se a restituição do status libertatis do paciente, com a consequente expedição do concernente alvará de soltura, mesmo que condicionada à fixação das cautelares menos gravosas do art. 319 da Lei Instrumental Penal - Liminar indeferida – “São válidas as buscas veicular, pessoal e domiciliar realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências.” (TJMT - N.U 0002217-48.2016.8.11.0042) - Os policiais, somente após constatarem a existência de fundadas suspeitas de que os imputados estavam incorrendo em determinada prática delitiva (tráfico de drogas), procederam à busca pessoal, veicular e domiciliar, ou seja, o contexto fático verificado (denúncia anônima indicando que indivíduos em um veículo automotor específico e individualizado), de fato, autorizava a abordagem e as buscas realizadas, nos termos do art. 240, §2º, e art. 244, ambos da Lei Adjetiva Penal, vez que a abordagem policial não ocorreu sob meras suspeitas, intuições, conjecturas e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, mas, sim, mediante elementos precisos sobre a autoria delitiva, convergentes com as informações repassadas por meio da denúncia anônima, a exemplo do modelo e cor do veículo e, inclusive, a placa - Busca e apreensão pessoal e veicular, assim como o ingresso domiciliar, foram regulares e válidos - A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem. (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito e periculosidade do increpado, evidenciada pela apreensão de quantia considerável de estupefacientes de natureza extremamente deletéria, além de apetrechos comumente empregados na traficância, uma réplica de fuzil, vários aparelhos celulares e dinheiro em espécie (11 porções de tamanhos diversos de substância análoga à cocaína, R$ 252,00 de dinheiro em espécie; uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; uma balança de precisão e 12 celulares), somada ao fato de a narcotraficância ter sido exercida com auxílio de menores e o suplicante ser criminoso contumaz, fazendo do ilícito um meio de vida, denotando personalidade desviada dos valores morais da sociedade - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, natureza e diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) – Enunciado nº 25 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 TJMT - “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 196348651)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.12.2023, o Juízo da Plantão Judiciário Regional, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“No caso, conforme elementos de provas, notadamente, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, a saber, VALSON ANTONIO DOS SANTOS [Id. 135969278 – Pág. 28/29] e LEANDRO JORGE MORAES ALVES [Id. 135969278 – Pág. 31/32], verifica-se que os agentes policiais tiveram conhecimento, por meio de denúncias anônimas, de que indivíduos, em um veículo modelo Corolla, de cor prata, placa DKZ 0704, estariam praticando o narcotráfico na cidade Sorriso.

Com essas informações, a guarnição castrense obteve êxito em localizar o referido automóvel, estacionado em frente ao local dos fatos, sendo que, quando a viatura policial aproximou-se, um dos indivíduos que estava no local tentou fugir para o interior da residência, por isso, a entrada justificada dos policiais na residência.

No curso da abordagem, os policiais localizaram com os indigitados no interior do veículo Corolla substâncias análogas a cocaína, pasta base de cocaína e balança de precisão, bem como outros apetrechos a indicar a narcotraficância, sendo que, na residência do menor, ainda foram localizados uma réplica de fuzil e oito (8) celulares, tudo conforme auto de apreensão de Id. 135962278 – Págs. 33/34 e laudo pericial de Id. 135969278 – Págs. 41/46 [...]

Destarte, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes e a associação para ao tráfico (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).

Na hipótese destes autos, a incursão na coabitação dos indigitados ocorreu porque o menor MATHEUS DO NASCIMENTO CALVARIO, na data dos fatos, quando avistou os Policiais Militares, tentou fugir e dispensou um celular em via pública.

Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, a saber, demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar [...].

No curso da diligência, os agentes policiais apreenderam, no interior do veículo e residência, os materiais descritos no Termo de Exibição e Apreensão n° 2023.16.492259 de Id. 135969278 – Págs. 33/34, a saber, (i) 11 (onze) porções de tamanhos diverso de substância análoga à cocaína, (ii) R$ 252,00 de dinheiro em espécie; (iii) uma réplica de fuzil T4, com ponteira adulterada; (iv) vários invólucros de plásticos, comumente utilizados para embalagem de entorpecentes; (v) uma balança de precisão e (vi) 12 (doze) celulares.

Os elementos informativos aferidos indicam que os indigitados utilizavam o veículo para suporte ao narcotráfico e crimes correlatos, com o auxílio dos adolescentes.

Essas circunstâncias são elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por exemplo ual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

[...]

Ainda que não fosse o bastante, some-se a isso o efetivo risco de os indiciados voltarem a cometer delitos, conforme consulta aos inclusos antecedentes criminais: [...]

(ii) ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI, por sua vez, no curso do ano de 2023, já foi preso em flagrante, em três oportunidades, sendo a primeira em 07/01/2023, pelo crime de exibição de manobra de veículo automotor (art. 308, CTB) e direção de veículo automotor sem a devida licença para dirigir (art. 309, CTB), oportunidade em que a Autoridade Policial lhe arbitrou fiança, a qual foi devidamente recolhida pelo autuado e posto em liberdade [PJe nº 1000110-73.2023.8.11.0040], a segunda em 09/03/2023, pelo crime de tráfico de drogas, onde lhe fora concedido liberdade provisória com cautelares diversas da prisão, notadamente, “III - não se envolver em novos crimes;” e “V – comprovar em 10 (dez) dias que procurou o CAPS local para dar início a tratamento contra dependência química, comprovando a cada 2 (dois) meses o atendimento ao tratamento proposto.” [PJe n° 1002435- 21.2023.8.11.0040], e pela terceira vez, em 15/03/2023, novamente pelo crime de tráfico [PJe n° 1002663-93.2023.8.11.0040], sendo concedida a liberdade provisória, em 12/05/2023, mediante as obrigações de “b) não se envolver em novos crimes;” e “d) comprovar a internação em clínica de tratamento para dependência química do detido no prazo de 05 (cinco) dias úteis;” [PJe n° 1003886-81.2023.8.11.0040], e mesmo assim, tornou a claudicar. Ademais, é investigado no Inquérito Policial n° 1001375-13.2023.8.11.0040 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT. [...]

Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade tornarão a praticar novos delitos na mesma espécie e ou até mais graves. [...]

. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, I, todos do Código de Processo Penal, (i) HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e (ii) CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOÃO VITOR SOUSA DA COSTA, ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI e LUÍS GUSTAVO PINHEIRO, qualificado(s) nos autos, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal..”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – fls. 207/221-ID 193818183).)

Em 29.12.2023, o órgão do Ministério Público denunciou João Vitor Sousa da Costa, Luis Gustavo Pinheiro e ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI [paciente] por tráfico de drogas e associação para o tráfico – (PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Em 12.1.2024, o Juízo singular reconheceu “
a incompetência superveniente deste juíz
o” e determinou a “
remessa dos autos para a 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Vara Especializada Regional)
” (Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – PJE nº 1015869-77.2023.8.11.0040).

Pois bem.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Valson Antonio dos Santos e Leandro Jorge Moraes Alves] que no dia 30.11.2023 receberam informações sobre indivíduos que na condução de um Corolla, cor prata, placas DKZ0704, estariam comercializando drogas no bairro Jardim Primavera. Após diligências, localizaram o referido veículo estacionado em frente à uma residência. Em ato contínuo, o adolescente Matheus do Nascimento Calvário saiu correndo do interior do veículo em direção à casa e dispensou seu aparelho celular. No automóvel, estavam João Vitor Sousa da Costa, Luís Gustavo Pinheiro e ERIK FELIPE RIBEIRO JATZKOVSKI [paciente]. Realizada busca veicular, localizaram 11 (onze) porções de
cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína
com peso de 138,63g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e três decigramas), uma balança de precisão e R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais) em espécie. No interior da residência, foram apreendidos uma réplica de fuzil T4 e 12 (doze) celulares, consoante Termo de Exibição e Apreensão (ID 193818183 – fls. 36) e Laudo Pericial n.º 543.3.10.9907.2023.150279-A01 (ID 193818183 – fls. 44/48),

No caso, a especificação do veículo [“Corolla, cor prata, pacas DKZ0704”], pelo noticiante, possibilitou aos policiais militares a localização do paciente e demais envolvidos, bem como a apreensão da droga.

Com efeito, há fundadas razões para as buscas veicular e residencial diante do “
recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas
” e da “
fuga ao avistar a viatura
” (STF, RHC 216677/GO - Relator: Min. André Mendonça – 21.11.2023).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas], não existe ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021), a serem melhor avaliadas pelo Juízo singular, após instrução probatória, com a oitiva dos agentes policiais, de modo a validar/legitimar ou não os atos persecutórios e provas derivadas.

Desse modo, não se identifica, nesse momento processual, a ilegalidade apontada.

Por seu turno, a negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 11 (onze) porções de cloridrato de cocaína e pasta-base de cocaína, com peso de 138,63g (cento e trinta e oito gramas e sessenta e três decigramas), uma réplica de fuzil T4, uma balança de precisão e 12 (doze) celulares e da reiteração criminosa [paciente preso em flagrante, nos dias 9.3.2023 e 15.3.2023, por tráfico de drogas - PJE n° 1002435- 21.2023.8.11.0040 e n° 1002663-93.2023.8.11.0040].

A natureza da droga e a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo formado, em tese, para a prática de tráfico de drogas constitui fundamentação idônea para justificar a segregação do paciente para garantir a ordem pública

(STJ, AgRg no HC n. 735.983/CE – Relator: Min Joel Ilan Paciornik – 24.3.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.”
(HC

1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022)

Logo, a decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

No tocante às medidas cautelares alternativas, a reiteração criminosa específica do paciente, o qual registra ação penal por tráfico de drogas (PJE 1003886-81.2023.8.11.0040), revela “
maior envolvimento com o narcotráfico e risco ao meio social
” (STJ, AgRg no HC 850043/ES - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 18.12.2023), razão pela qual “
a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura
” (STJ, AgRg no RHC 131.158/PR – Relator: Min Ribeiro Dantas – 17.11.2020).

Portanto, as cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024